Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EXTRAÇÃO DE DENTE PERMANENTE. ERRO PROCEDIMENTAL. DANOS CONFIGURADOS. MESMO FATO GERADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FIXAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS.
1. O contrato para procedimento odontológico, configura relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.
2. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Constatado no laudo pericial que a responsabilidade pela realização da radiografia pós-operatório é do profissional, este deve assumir as consequências da sua negligência caso não tenha realizado o exame ou proporcionado as condições para isso.
4. É possível acumular danos morais e estéticos a partir do mesmo fato gerador, a teor da Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A fixação dos valores das indenizações a título de danos morais e estéticos, devem observar os parâmetros fixados pela jurisprudência: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
6. Mantem-se o valor arbitrado na sentença, se atendidos os parâmetros fixados pela jurisprudência.
7. Recurso conhecido e desprovido.